Tribunal: TJMT
Processo: 1013956-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013956-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Seqüestro e cárcere privado, Prisão em flagrante, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONIEL PEREIRA VAZ - CPF: 634.942.433-60 (INTERESSADO), EDERSON ANTUNES CUSTODIO - CPF: 031.275.861-83 (INTERESSADO), LEANDRO LUCAS PEREIRA DE HOLANDA - CPF: 078.539.783-32 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ALEXANDRE DE PIRES MEDEIROS (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEUDIANE FELIX - CPF: 048.587.871-25 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, roubo majorado e tortura. Prisão preventiva justificada. Inaplicabilidade de medidas cautelares. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
organização criminosa, roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e com emprego de arma de fogo] e tortura,
visando o
relaxamento da prisão ou revogada a custódia cautelar mediante aplicação de medidas cautelares.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) atipicidade da conduta; 2) pressupostos da custódia cautelar; 3) aplicação de medidas alternativas.

III.
Razões de decidir

1.
“A eventual retratação feita pela vítima não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal.”

2. A forma de execução dos crimes [vítima submetida à tortura física e psicológica] praticada por ordem de facção criminosa constitui fundamento idôneo para segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

3.
A gravidade das condutas atribuídas aos pacientes e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam demonstram
que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública

IV.
Dispositivo e Tese.

Impetração conhecida em parte e denegada a ordem.

Teses:

1. A alegada retratação [não oficial] da vítima não elide a tipicidade da conduta, tampouco autorizada o relaxamento da custódia, por envolver matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus.

2. Se
a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de envolvimento dos pacientes em tortura e organização criminosa armada [denominada “Comando Vermelho”], atuante na cidade de Sorriso/MT e região, na qual exerciam a função de “soldados” do crime, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado, sendo inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312 e 313, I; CP, art. 157, §2º, II, V e § 2-A; L. 12.850/2013, art. 2º, §2º; L. 9.455/1997, art. 1º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RHC: 155947 DF 2021/0340730-3, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, 15.8.2022; STJ, AgRg no HC n. 718.113/RS, Rel. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, 3.5.2022; STJ, HC 557.611/MG, Rel. Min. Laurita Vaz - 21.5.2020; STJ, AgRg no HC nº 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 941.276/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024; STF, HC nº 95.024/SP – Rel. Min.ª Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC nº 106.697 – Rel. Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 852.548/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023; STJ - AgRg no HC: 789658 MG 2022/0387992-9, Sexta Turma, 3.3.2023; STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013956-15.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

LAYSA BITENCOURT PEREIRA – DEF.ª PÚBLICA

PACIENTE(S):

EDERSON ANTUNES CUSTÓDIO,

LEANDRO LUCAS PEREIRA DE HOLANDA,

ALEXANDRE DE PIRES MEDEIROS

RONIEL PEREIRA VAZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDERSON ANTUNES CUSTÓDIO, LEANDRO LUCAS PEREIRA DE HOLANDA, ALEXANDRE DE PIRES MEDEIROS e RONIEL PEREIRA VAZ contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (NU 1006081-68.2025.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo] e tortura - art. 2º, § 2º da Lei n.º 12.850/2013; art. 157, §2º, II, V c/c § 2-A, do CP e art. 1º, I, “a” da Lei n.º 9.455/1997 - (ID 284094363 – fls. 102/109).

A impetrante sustenta que: 1) os fatos criminosos atribuídos aos pacientes seriam atípicos; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “
relaxada a prisão
” ou revogada a custódia cautelar mediante aplicação de medidas cautelares (ID 284094362), com documentos (ID 284094363 a 284094365).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva, em plantão judiciário (ID 284095884).

O Juízo singular prestou informações

(ID 284736389).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: sequestro, cárcere privado, lesão corporal dolosa e organização criminosa. Pleito de relaxamento da prisão, alegando atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da constrição cautelar do suplicante, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Liminar indeferida. A análise aprofundada da tipicidade da conduta imputada aos pacientes demandaria necessariamente dilação probatória e exame pormenorizado do conjunto fático-probatório, procedimento que se revela incompatível com a natureza sumária e a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado à correção de constrangimentos ilegais evidentes e que prescinde de ampla instrução processual para sua constatação. Lado outro, embora a impetrante sustente a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, com a devida vênia, não é o que se vislumbra na presente via estreita de análise. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade dos agentes, evidenciadas pelo modus operandi com que os crimes foram praticados, em tese no contexto de determinação emanada por organização criminosa. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi com que os crimes foram praticados. Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes e periculosidade dos agentes, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). O parecer é pela denegação da ordem.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 289775372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.5.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial,
converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de EDERSON ANTUNES CUSTÓDIO, LEANDRO LUCAS PEREIRA DE HOLANDA, ALEXANDRE DE PIRES MEDEIROS e RONIEL PEREIRA VAZ, porque flagrados pelos Policiais desta circunscrição no contexto dos crimes constantes no incidente.

Verifica-se que a Polícia Civil tomou conhecimento de que a vítima havia sido sequestrada por homens enquanto voltava do trabalho, sendo que, de imediato, iniciaram-se diligências no sentido de descobrir para onde a vítima teria sido levada. Utilizando das técnicas de investigação, foi descoberto o cativeiro onde a ofendida estaria sendo mantida, e as equipes da Polícia Civil foram até o local, juntamente com os Delegados de Polícia. Ao chegarmos no local, foi resgatada a vítima, e encontrados os 3 conduzidos qualificados como: Leandro Lucas Pereira De Holanda, Ederson Antunes Custódio e Leandro Antônio De Melo, sendo que este último verificou-se que é apenas usuário de drogas, e não teve participação no sequestro da vítima.[...]

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, relatório e despacho da autoridade policial.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores do fato EDERSON ANTUNES CUSTÓDIO, LEANDRO LUCAS PEREIRA DE HOLANDA, ALEXANDRE DE PIRES MEDEIROS e RONIEL PEREIRA VAZ, especificamente pela gravidade concreta dos ilícitos hediontos, bem como o contexto do flagrante delito na guerra entre facções/organizações criminosas.

In casu, a segregação cautelar dos representados é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e dos agentes causadores, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

Outrossim, estão consubstanciadas também quando analisado o modus operandi utilizado por eles/representados, posto que cometeram/participaram em crimes de sequestro, inclusive sendo integrantes de organização criminosa que está subjugando este município à vários meses com diversos crimes graves.[...]

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de EDERSON ANTUNES CUSTÓDIO, LEANDRO LUCAS PEREIRA DE HOLANDA, ALEXANDRE DE PIRES MEDEIROS e RONIEL PEREIRA VAZ, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.
[...]”
(
Rafael Depra Panichella,
juiz de Direito - ID 284094363 – fls. 102/109).

Em 2.6.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO [UNIDADE DE SINOP] ofereceu denúncia em face dos pacientes [EDERSON ANTUNES CUSTÓDIO, LEANDRO LUCAS PEREIRA DE HOLANDA, ALEXANDRE DE PIRES MEDEIROS e RONIEL PEREIRA VAZ] por organização criminosa, roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e com emprego de arma de fogo] e tortura - art. 2º, § 2º da Lei n.º 12.850/2013; art. 157, §2º, II, V c/c § 2-A, do CP e art. 1º, I, “a” da Lei n.º 9.455/1997 (PJe NU 1014302-18.2025.8.11.001).

Em 9.6.2025, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, o qual ressaltou que
“
as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é
‘in dubio pro societate”
(
Anderson Clayton Dias Batista
, juiz de Direito - PJe NU 1014302-18.2025.8.11.001).

Pois bem.

A tese de atipicidade dos delitos [organização criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e com emprego de arma de fogo e tortura] está motivada na assertiva de que Maria Leudiane Felix [vítima] negou a privação de sua liberdade [“
eu estava na casa por vontade própria
”], por meio de vídeo gravado e divulgado no noticiário local [entrevista realizada para o
site
“Notícias.com”].

Ocorre que, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia de Sorriso, a vítima confirmou ter sido obrigada a “
entrar no carro”,
oportunidade em que a
“vedaram”
e
“bateram em seu rosto
” (PJE nº 1014302-18.2025.8.11.0015), a configurar “
indícios mínimos de autoria
” (STJ, AgRg no RHC: 155947 DF 2021/0340730-3, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 15.8.2022).

Consta da denúncia que os pacientes teriam subtraído
“uma motocicleta Honda Biz, Cor Vermelha, Placa SPL3E02, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, violência e restrição à liberdade da vítima”
, pertencente à vítima Maria Leudiane Felix, após agredi-la [
“torturada com socos e tapas no rosto, resultando em lesões de natureza contusa na região da face e no peito”
],
“com o fim de obter informações/declarações”
(PJe 1014302-18.2025.8.11.001).

A alegada retratação [não oficial] da vítima não elide a tipicidade da conduta, por envolver matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, RHC n. 91.721/BA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 17.4.2018 – p. 25.4.2018; AgRg nos EDcl no RHC nº 175.438/PR – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 2.6.2025).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“A eventual retratação feita pela vítima não elide a necessidade de manutenção da custódia quando a prisão em flagrante – convertida em preventiva – ocorreu pela prática de delitos apurados mediante ação penal pública incondicionada, devendo, tal retratação ser mais profundamente analisada pelo juízo próximo às partes, em sede de audiência de instrução criminal.”
(HC 1023204-44.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – j. 11.2.2022)

Logo, em juízo de aparência, não se justifica o relaxamento da prisão por esse argumento.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de envolvimento dos pacientes em organização criminosa armada [denominada “Comando Vermelho”], atuante na cidade de Sorriso/MT e região, na qual exerciam a função de “soldados” do crime, executando ordens das lideranças da facção, bem como pelo cometimento de roubo majorado e tortura em face da vítima Maria Leudiane Felix.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a participação em organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ [...] agravada pelo modus operandi empregado na perpetração dos crimes [...] e participação em organização criminosa, elementos que, em seu conjunto, evidenciam a potencialidade lesiva de suas condutas e a necessidade de manutenção da segregação cautelar para preservação da ordem pública
” (Josane Fátima De Carvalho Guariente, procurador de Justiça – ID 289775372)
.

A forma de execução dos crimes [vítima submetida à tortura física e psicológica] praticada por ordem de facção criminosa constitui fundamento idôneo da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 22.10.2024; AgRg no HC nº 941.276/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC nº 95.024/SP – Rel. Min.ª Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC nº 106.697 – Rel. Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“
A forma de execução da tortura e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, [...], justificam a segregação provisória para a garantia da ordem pública
.” (HC nº 1000306-95.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025)

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar ordem pública, ao considerar que os pacientes estariam envolvidos em crimes graves – roubo majorado (concurso de pessoas, restrição de liberdade e com emprego de arma de fogo) e tortura -
,
atribuídos a integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, no município de Sorriso/MT.

Com efeito, a gravidade das condutas atribuídas aos pacientes e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1.7.2020)
.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025